Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-16.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. AJUSTE VERBAL. QUITAÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO DO DÉBITO REMANESCENTE. DEVIDO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. INDEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. DESPESAS COM BAIXA DE PROTESTO DE CHEQUE. DEVER DE RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Não se aplica o prazo de prescrição previsto na Lei no 7.357/85, pois a lide versa sobre contrato verbal de mútuo, cuja quantia foi disponibilizada mediante cártula de cheque. Consoante jurisprudência do STJ, incide na hipótese o prazo geral de 10 (dez) anos previsto no artigo 205 do Código Civil.
3. A prova do pagamento se aperfeiçoa precipuamente mediante a apresentação de prova documental. A oitiva de testemunha não é elemento de prova suficiente para comprovação do pagamento, o que não se traduz em cerceamento de defesa.
4. A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização. Precedentes do STJ.
5. As despesas com emolumentos cartorários, pela mutuante, para baixa de protesto indevido, são passíveis de cobrança da parte renitente, ora mutuária, por força do princípio da causalidade.
6. O mero descumprimento contratual não enseja reparação por danos morais, quando não demonstradas outras repercussões negativas na vida da parte supostamente lesada. De igual, o ajuizamento de ação de cobrança, fundada em pretensão legítima, não enseja a condenação, em sede de pedido contraposto, ao pagamento de indenização por danos morais e tampouco configura litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prejudicial de mérito e preliminar de cerceamento de defesa rejeitadas. Sentença reformada para julgar improcedentes o pedido de restituição da quantia despendida com a contratação de advogado (R$ 2.000,00), bem como o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora/recorrida. Mantidas as demais disposições.
8. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.